Tribunal: STF
Processo: RE 1377585
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Definição de não aplicabilidade do que definido em sede do RE 870947/SE. Homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral. 1.1. ‘Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. ( )’ (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral e apontam que, “embora vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição de tal questão por essa Corte, constando que a matéria veio a ser finalmente dirimida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947 e na ADI 5348” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Sustentam que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR)” e que “verifica-se o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do recorrente” (fl. 7-9, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “(…) os agravantes impugnaram a aplicação de índice diverso do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009 e os cálculos das verbas sucumbenciais (ID 90634334). E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 90845837). Razão não assiste aos agravantes. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 4). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora